Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1005339-76.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CLAUDIA HOLOUKA NONATO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório de fl.42 – id 29081960, informando o descumprimento do acórdão, consistente no ato da não prorrogação do contrato temporário da impetrante, a despeito de seu estado gravídico.
II - Vislumbra-se nos autos, que em 05/09/2019 (fl.26 – id 15658967) a Colenda Câmara, à unanimidade, concedeu a segurança, para reintegrar da impetrante ao posto de trabalho, em razão da estabilidade provisória da impetrante, consoante o estabelecido no art. 10, inciso II, “b”, do ADCT/88.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 05/09/2019 (fl.26 – id 15658967), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V – Ante o exposto, defiro em parte o pedido de fl.42 – id 29081960, para determinar ao impetrado que providencie à reintegração da impetrante ao posto de trabalho, em razão da estabilidade provisória, consoante o estabelecido no art. 10, inciso II, “b”, do ADCT/88, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos termos do artigo 77, §2o, do NCPC/2015, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora